Tribunal: TJSP
Processo: 2283133-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Inadimplemento da obrigação. Deferimento da medida na forma liminar. Veículo não localizado. Pedido de bloqueio total por meio de determinação judicial via sistema RENAJUD. Automóvel registrado em nome de terceiro estranho à lide. Relação jurídica entre as partes comprovada. Veículo objeto da

Ementa:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Inadimplemento da obrigação. Deferimento da medida na forma liminar. Veículo não localizado. Pedido de bloqueio total por meio de determinação judicial via sistema RENAJUD. Automóvel registrado em nome de terceiro estranho à lide. Relação jurídica entre as partes comprovada. Veículo objeto da ação que foi dado em garantia. Comunicação de venda ao Detran, com informação de intenção de gravame. Possibilidade de restrição veicular. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283133-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado
CHARLES MATTOSCHOELL DE CAMARGO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283133-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AG. INST. No 2283133-58.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (8a VC)
AGTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGDO: CHARLES MATTOSCHOELL DE CAMARGO MOREIRA
JD 1o GRAU: DANIEL TOSCANO
VOTO No 27.194
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Inadimplemento da obrigação.
Deferimento da medida na forma liminar. Veículo não localizado.
Pedido de bloqueio total por meio de determinação judicial via
sistema RENAJUD. Automóvel registrado em nome de terceiro
estranho à lide. Relação jurídica entre as partes comprovada.
Veículo objeto da ação que foi dado em garantia. Comunicação de
venda ao Detran, com informação de intenção de gravame.
Possibilidade de restrição veicular. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A contra a r. decisão proferida nos autos
da ação de busca e apreensão que move contra CHARLES
MATTOSCHOELL DE CAMARGO MOREIRA, que indeferiu o pedido
de expedição de ofício ao Detran, bem como a busca e
apreensão do veículo objeto da ação.
Sustentou, em síntese, que o indeferimento
do pedido de bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD
impede o êxito da demanda; que a obrigação de
transferência da titularidade do bem é do agravado; que
não pode exigir tal providência do devedor; que é
perfeitamente possível a restrição veicular, mesmo que o
bem esteja em nome de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283133-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Foi
deferido
o
efeito
suspensivo
pretendido.
É o relatório.
O recurso tem como escopo a modificação da
r. decisão que indeferiu o bloqueio judicial total do
veículo por meio do sistema RENAJUD porque o bem está
registrado em nome de terceiro.
No presente caso, as partes celebraram
contrato de compra e venda com cláusula de alienação
fiduciária na data de 23 de maio de 2018, tendo por
objeto o veículo marca/modelo Ford Fusion, placas NRK
1300, pelo valor total de R$51.698,16, a ser pago em
trinta e seis prestações mensais de R$1.436,06 (um mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos).
O agravado, porém, tornou-se inadimplente a
partir de 23 de abril de 2019, ensejando o ajuizamento
da ação de busca e apreensão.
A liminar foi deferida às fls. 56/57 dos
autos principais no 1019760-69.2019.8.26.0577, mas o
veículo não foi localizado.
O agravante, então, requereu a restrição
veicular
pelo
sistema
RENAJUD,
mas o pedido foi
indeferido porque, segundo as informações constantes no
próprio
sistema,
o
veículo
tem
como
proprietária
terceira pessoa estranha aos autos, Berenice Trindade de
Abreu Flores.
Intimada a se manifestar a respeito da
questão, a instituição financeira informou que houve a
comunicação de venda do bem, mas que a transferência é
de responsabilidade do devedor e que não pode lhe ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283133-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
imputada tal obrigação.
Verifica-se que, à fls. 44 dos autos
principais, a agravante juntou o registro de gravame
(“intenção de gravame”) no cadastro do Departamento de
Trânsito - Detran.
Desse norte, uma vez que a relação jurídica
entre as partes está comprovada (fls. 36/38), o veículo
objeto da lide foi dado em garantia ao contrato
celebrado e, por fim, porque o cadastro efetuado perante
o Detran demonstra a comunicação de venda e intenção de
gravame (fls. 44), de rigor o deferimento do pedido.
Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO QUE PERMANECEU REGISTRADO
EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. INTENÇÃO DE GRAVAME
DEVIDAMENTE ANOTADA JUNTO AO CADASTRO DO BEM. GARANTIA
REGULARMENTE CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO ARTIGO 485, IV, DO CPC IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA
CASSADA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DETERMINADO.
APELAÇÃO PROVIDA”1.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso para deferir a constrição do
veículo pelo sistema Renajud mediante o recolhimento das
despesas relacionadas.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
1 São Paulo. Tribunal de Justiça. 30a Câmara de Direito
Privado. Relator: Desembargador Andrade Neto. Data de julgamento: 04 de
setembro de 2019.